Tribunal: STF
Processo: Rcl 79176
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO CONSTITUIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA em face de acórdão (e-doc. 18) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010178-02.2020.5.15.0119 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - RG).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 10178-02.2020.5.15.0119 (e-doc. 06, p. 6-26) foi movida por FRANCISCO PEDRO AZEVEDO JUNIOR em face da reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 08) foi procedência parcial dos pedidos, complementada após julgamento de embargos de declaração parcialmente acolhidos (e-doc. 09). Posteriormente, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 06, p. 359-375) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 18) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Da R. Sentença (fls. 283/309), complementada pela decisão de fls. 347 /350, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, recorre a parte Reclamada, tempestivamente (fls. 355/371), insurgindo-se com relação às seguintes matérias: julgamento extra petita, limitação ao valor da inicial, comissões sobre vendas cobradas, diferenças de comissões, jornada laboral e indenização por danos morais.



    (...)



    COMISSÕES SOBRE VENDAS COBRADAS 



    Alega a Reclamada que merece reforma a r. sentença de piso, que concedeu ao reclamante a comissão sobre vendas cobradas com base na convenção coletiva trazida na peça vestibular. Argumenta, em síntese, que se utiliza da empresa terceirizada (GLOBAL), para efetuar cobranças de clientes inadimplentes, dispensando a utilização de vendedores para efetuá-las. 



    Contudo, comungo do mesmo entendimento da origem, no sentido de que, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, restou comprovado que o Autor efetuava cobranças em cumulação à função de vendedor, motivo pelo qual incide a cláusula 9ª da norma coletiva trazida aos autos pela própria Reclamada e não na peça vestibular, devendo ser mantida a condenação no pagamento de comissões sobre vendas cobradas no importe de R$1.979,10. 



    Assim, confirma-se, in totum, a R. Sentença, transcrevendo-a, em seus termos e nos termos da impugnação lançada no recurso, como razões de decidir, in verbis:



    (...)



    Sentença que se mantém. 



    DIFERENÇAS DE COMISSÕES 



    A Reclamada se insurge em face da R. Sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de comissões. Alega, em síntese, que era o autor quem confirmava eletronicamente as suas vendas realizadas, ficando ciente do "valor auferido dia a dia", assim como podia acessar sistema no qual era possível visualizar os lançamentos feitos em qualquer dia para apontar possíveis incorreções. Alega, ainda, que o autor não apontou quais seriam as diferenças devidas pela reclamada diante dos contracheques juntados, ainda que por amostragem.



    A origem reanalisou a matéria, nos embargos de declaração opostos pelo Reclamante, proferindo a seguinte decisão (fls. 348/350): 



    "Embargos do autor 



    Quando o julgamento adota uma premissa inexistente, ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, temos o que se denomina erro de fato quanto à premissa adotada, nos termos do § 1º do inciso VIII do artigo 966, do CPC. 



    Destaco que o erro de fato quanto à premissa adotada no julgamento autoriza o manejo dos declaratórios com efeito modificativo, consoante tem decidido reiteradamente o STF, STJ e TST. 



    Neste caso, não foi observado o fato de que a cláusula 13ª da norma coletiva trazida aos autos pelo autor - e que fundamenta o pedido de letra "g" de fl.: 20, referente às diferenças pela integração da média das comissões - encontra reprodução na cláusula 11 da CCT trazida aos autos pelo réu e declarada aplicável ao contrato de trabalho em discussão. 



    E a constatação em questão tem o condão de modificar a fundamentação do item "2.2.2 Comissões. Valor médio. Integração na remuneração e diferenças reflexas" da decisão embargada. 



    Isso porque há previsão à fl.: 218 (cláusula 11) da norma considerada aplicável ao contrato do autor para a observância da média de 3, 6 ou 12 meses (a que for maior) para fins de apuração da integração da média das comissões nas verbas remuneratórias, em idêntica redação à norma referida na peça de ingresso para embasar o pedido, ao passo que em defesa, a ré negou a aplicabilidade da cláusula invocada pelo autor, bem como aduziu de forma inespecífica que a remuneração variável "repercutiu nas demais verbas contratuais'. 



    Portanto, havendo previsão normativa válida para a observância da maior média das remunerações no cálculo das verbas remuneratórias, bem como apontamento específico na inicial das diferenças pretendias pelo autor e, ante a inexistência de impugnação específica, é de rigor o acolhimento do pleito de letra "g" (fl.: 20), limitada a apuração das diferenças, contudo, ao período de vigência da CCT 2017/2018 (1º.7.2017 a 30.6.2018), bem como aos recibos salariais e fichas financeiras trazidos aos autos. 



    Empresto efeito modificativo à presente decisão e o pedido é acolhido em parte, devendo constar também da parte dispositiva da sentença. (...)"



    Assim, ao contrário do alegado nas razões recursais, havendo previsão normativa válida para a observância da maior média das remunerações no cálculo das verbas remuneratórias, bem como tendo o Reclamante apontado de forma específica na inicial as diferenças pretendidas e, ante a inexistência de impugnação específica, correta a Sentença, que acolheu o pleito de letra "g" (fl.: 20), limitada a apuração das diferenças, contudo, ao período de vigência da CCT 2017/2018 (1º.7.2017 a 30.6.2018), bem como aos recibos salariais e fichas financeiras trazidos aos autos. 



    Mantenho.



    JORNADA LABORAL VENDEDOR EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT 



    Tenho decidido, em processos de semelhante teor, que, nos serviços externos, se o trabalhador estiver subordinado a controles que permitam mensurar a carga horária por ele deduzida, torna-se plenamente concebível a paga relativa ao labor extraordinário, restando pendente, por óbvio, a comprovação nos autos. A exceção prevista pelo inciso I do artigo 62 da CLT, não é absoluta, diante do disposto no inciso XIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, competindo ao empregador o ônus de prová-la, como lhe determina o art. 818, II, da CLT. 



    Evidente que a falta de controle de jornada só se justifica mediante a absoluta impossibilidade de o empregador estimar, sequer minimamente, os horários cumpridos pelo trabalhador, pois a flexibilização das normas de saúde, medicina e segurança de trabalho são totalmente excepcionais, importando grave violação não só aos direitos trabalhistas, mas ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    (...)



    Conforme bem decidiu a origem, seguindo com acuro a prova oral emprestada colhida nos autos do processo 10222-21.2020 (vide ata de audiência, às fls. 273/280), a conclusão que se obtém é que a empregadora tinha pleno conhecimento da rotina do reclamante, comprovando a existência de real possibilidade de controle da jornada.



    (...)



    Como se não bastasse, a prova oral demonstrou que o vendedor tinha que devolver o veículo num estacionamento conveniado, fato que ocorria por volta das 18h, conforme declarou de forma convincente a testemunha Luciano. 



    Sendo assim, a Reclamada tinha condições de controlar a jornada do obreiro, mas assim não agiu. 



    Afastada a exceção do art. 62, I da CLT, era ônus processual da Ré a prova da jornada realizada, conforme entendimento jurisprudencial já pacífico, consubstanciado nos termos da Súmula nº 338, do C.TST. Não tendo a Recorrente colacionado aos autos os cartões de ponto, correta a R. Sentença, que, observando o limite do pedido inicial, fixou a jornada como sendo das 6h30 na segunda e, a partir das 7h, nos demais dias da semana, laborando até as 18h, de segunda a sexta, horário que se coaduna com o momento da devolução do veículo, conforme declararam as testemunhas e que o autor se ativava por dois sábados ao mês, em média, sendo plausível o horário das 16h como o momento do fim da jornada nesses dias, com uma hora de intervalo intrajornada em todos os dias, inclusive aos sábados, sendo, portanto, devidas as horas extras deferidas na origem. 



    Afigura-se, claro, portanto, que as razões recursais não possuem o condão de alterar o sentido do julgado de origem, que fica mantido incólume. 



    Nego provimento.



    (...)



    Dispositivo 



    ISTO POSTO, DECIDO CONHECER O RECURSO DE JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA., PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    ACÓRDÃO 



    Acordam os magistrados da 7ª Câmara - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pela Exma. Sra. Relatora. 



    Votação por maioria. Vencido o Desembargador Roberto Nóbrega de Almeida Filho, que declarou o voto nos seguintes termos: "Peço venia para divergir sobre a jornada laboral, pois, o recte. foi contratado como vendedor externo de cigarros laborando, obviamente, em serviços de entrega dessa mercadoria à clientes, e na sua ficha de empregado essa condição foi anotada. Ademais, ao meu ver, a prova oral demonstrou atividade externa sem fiscalização da empregadora. Nem os horários de início e término do serviço eram controlados (v.g.:o recte. guardava o carro da empresa em estacionamento)".



    (...)



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    4. Em face de tal acórdão, foi oposto embargos de declaração os quais foram rejeitados (e-doc. 10). O recurso de revista interposto foi parcialmente recebido (e-doc. 11), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 07, p. 52-68) a que foi negado provimento em decisão monocrática (e-doc. 12) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Posteriormente, foi interposto agravo interno (e-doc. 07, p. 120-134) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 13) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO.



     Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento, em face da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 896, § 1º-A, da CLT. Verifica-se na hipótese que, de fato, a parte não indicou o trecho da decisão recorrida em que se encontra prequestionada a matéria objeto de sua irresignação, de forma que a exigência processual contida no referido dispositivo não foi satisfeita, assim como consignado na decisão agravada, a exigência prevista no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT não foi satisfeita. 



    Agravo desprovido. 



    LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 840, § 1º, DA CLT. MERA ESTIMATIVA. 



    Discute-se, no caso, a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, diante da formulação de pedidos líquidos e certos, à luz do artigo 840, § 1º, da CLT. A reclamação trabalhista está sujeita à nova redação do referido dispositivo, dada pela Lei nº 13.467/2017, quanto à exigência de que o pedido deve ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Esclarece-se, contudo, que, nos termos do artigo 12, § 2º, da Instrução Normativa nº 41/2018 do TST, que regulamentou a aplicabilidade da Lei nº 13.467/2017, a pretensão formulada na petição inicial equivale a uma estimativa do pedido. Dessa forma, o Regional não poderia, de fato, limitar a condenação aos valores indicados na inicial. 



    Agravo desprovido.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    6. Ao recurso extraordinário (e-doc. 07, p. 204-219) foi negado seguimento em decisão (e-doc. 14) da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o que foi objeto de agravo interno a que foi negado provimento consoante acórdão (e-doc. 15) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. HORAS EXTRAS. VENDEDOR EXTERNO. CONTROLE DE JORNADA. APLICAÇÃO DO TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Tema 181 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se no acordão do órgão fracionário a aplicação de óbice processual. Assim, considerando que a análise do mérito foi obstada por ausência de pressupostos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão agravada que adotou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    7. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 07, p. 356-360) que está pendente de julgamento, conforme se verifica de consulta processual pública.



    8. Para o reclamante, o acórdão (e-doc. 18) que negou provimento ao recurso ordinário viola o assentado por esta Corte no Tema 1046 - RG, pois:



    a) “condenou a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pela reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada e, portanto, afastou a aplicação da exceção prevista pelo artigo 62, I, da CLT, a ex-empregada” A despeito de a questão ser “assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso” (e-doc. 01, p. 3);



    b) “A inexistência de controle é prevista no Acordo Coletivo firmado entre SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO, PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS-VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO e a JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA” (e-doc. 01, p. 6);



    c) “há norma coletiva, aplicada ao ex-empregado, que reconhece que a categoria não está sujeita ao controle de jornada nos termos do artigo 62, I, da CLT, disposição convencional esta que deverá ser respeitada, sob pena de ofensa ao contido nos artigos 7º, XXVI, 8º, II, III e VI, da CRFB” (e-doc. 01, p. 6).



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “suspensão da reclamação trabalhista nº 0010178-02.2020.5.15.0119, até decisão final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 25).



    10. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (e-doc. 01, p. 25).



    11. Pleiteia, ainda, a distribuição desta reclamação por dependência ao “Ministro Gilmar Mendes por estar caracterizada a conexão entre ela e o citado ARE 1.121.633”, verbis:



    Assim sendo, a reclamante requer, com todas as vênias, que a presente Reclamação Constitucional com pedido de liminar seja distribuída por dependência ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes por estar caracterizada a conexão entre ela e o citado ARE 1.121.633 (art. 55, CPC) em virtude de lhes ser comum o pedido e até mesmo a causa de pedir (reconhecimento da validade de um pacto coletivo de trabalho que não envolva direito absolutamente indisponível).



    (e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, afasto a suposta necessidade de distribuição do feito ao Ministro Gilmar, por ser relator da ARE 1121633 (Tema 1046 - RG), pois, embora alegue que haja conexão entre a presente ação e o referido processo, a verdade é que se referem a processos originários diversos, não havendo, por essa razão, coincidência em relação à causa de pedir remota.



    13. Demais disso, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que é o caso destes autos.



    14. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    15. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    16. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 18), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    17. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    18. O reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 18) viola o Tema 1046 - RG, pois a Cláusula Vigésima Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019 estabelece que “Os empregados que exercem suas atividades laborais externamente não serão submetidos ao controle de jornada, enquadrando-se assim no artigo 62, inciso I da CLT. Caso o colaborador não se enquadra [sic] no supra artigo, o mesmo fará jus ao previsto na cláusula 8ª do prevente acordo” (e-doc. 01, p. 6).



    19. Sobre o controle de jornada e o pagamento de hora extra, o acórdão (e-doc. 18) que negou provimento ao recurso ordinário assim estabeleceu:



    JORNADA LABORAL VENDEDOR EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT 



    Tenho decidido, em processos de semelhante teor, que, nos serviços externos, se o trabalhador estiver subordinado a controles que permitam mensurar a carga horária por ele deduzida, torna-se plenamente concebível a paga relativa ao labor extraordinário, restando pendente, por óbvio, a comprovação nos autos. A exceção prevista pelo inciso I do artigo 62 da CLT, não é absoluta, diante do disposto no inciso XIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, competindo ao empregador o ônus de prová-la, como lhe determina o art. 818, II, da CLT. 



    Evidente que a falta de controle de jornada só se justifica mediante a absoluta impossibilidade de o empregador estimar, sequer minimamente, os horários cumpridos pelo trabalhador, pois a flexibilização das normas de saúde, medicina e segurança de trabalho são totalmente excepcionais, importando grave violação não só aos direitos trabalhistas, mas ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    (...)



    Conforme bem decidiu a origem, seguindo com acuro a prova oral emprestada colhida nos autos do processo 10222-21.2020 (vide ata de audiência, às fls. 273/280), a conclusão que se obtém é que a empregadora tinha pleno conhecimento da rotina do reclamante, comprovando a existência de real possibilidade de controle da jornada.



    (...)



    Como se não bastasse, a prova oral demonstrou que o vendedor tinha que devolver o veículo num estacionamento conveniado, fato que ocorria por volta das 18h, conforme declarou de forma convincente a testemunha Luciano. 



    Sendo assim, a Reclamada tinha condições de controlar a jornada do obreiro, mas assim não agiu. 



    Afastada a exceção do art. 62, I da CLT, era ônus processual da Ré a prova da jornada realizada, conforme entendimento jurisprudencial já pacífico, consubstanciado nos termos da Súmula nº 338, do C.TST. Não tendo a Recorrente colacionado aos autos os cartões de ponto, correta a R. Sentença, que, observando o limite do pedido inicial, fixou a jornada como sendo das 6h30 na segunda e, a partir das 7h, nos demais dias da semana, laborando até as 18h, de segunda a sexta, horário que se coaduna com o momento da devolução do veículo, conforme declararam as testemunhas e que o autor se ativava por dois sábados ao mês, em média, sendo plausível o horário das 16h como o momento do fim da jornada nesses dias, com uma hora de intervalo intrajornada em todos os dias, inclusive aos sábados, sendo, portanto, devidas as horas extras deferidas na origem. 



    Afigura-se, claro, portanto, que as razões recursais não possuem o condão de alterar o sentido do julgado de origem, que fica mantido incólume. 



    Nego provimento.



    (...)



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    20. Assim, enquanto a norma coletiva supostamente prevê que os trabalhadores que atuam em vendas e atividades externas não serão submetidos à controle de jornada, afastando as regras de limite de jornada de trabalho, o acórdão reclamado considerou que o disposto no art. 62, I, CLT não é regra absoluta ante o art. 7º, XIII2, CF. 



    21. O juízo reclamado assentou que a falta de controle de jornada só se justifica diante da impossibilidade do empregador estimar os horários cumpridos pelo trabalhador, na medida em que a flexibilização das normas de saúde, medicina e segurança de trabalho são excepcionais. 



    22. Assim, considerando o acervo fático-probatório, especialmente prova testemunhal quanto ao momento de devolução de veículo nos dias de semana e final de semana, condenou a reclamante ao pagamento de horas extras.



    23. Concluir em sentido diverso do órgão reclamado exige revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar a necessidade de pagamento de horas reconhecida pela origem, se faz imprescindível a análise de norma coletiva e de provas já valoradas pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação. 



    24. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.



    25. Pelo exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



          § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. 




2    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



      [...]



      XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (Vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)